Tribunal: TJMT
Processo: 1025799-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025799-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), V. O. T. D. M. - CPF: 080.667.751-13 (EMBARGADO), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (ADVOGADO), V. O. T. D. M. - CPF: 080.667.751-13 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE –
PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Vitória Oliveira Ternovoi de Moraes
, representada pela sua genitora,
Mônica Cristina de Oliveira Silva
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de embargos de declaração, que por unanimidade foi rejeitado, para o fim de manter o acórdão que proveu parcialmente a apelação interposta pela
Unimed Cuiabá
.

A embargante aponta existência de vício de omissão, consistente na ausência de manifestação sobre a falta de profissionais qualificados para o seu tratamento de saúde, que lhe é vital para otimizar os atrasos multissistêmicos do seu desenvolvimento, bem como acerca da tabela de preços de honorários para as terapias intensivas recomendadas.

Pede seja acolhido, para o fim de sanar os vícios apontados, para o fim de reformar o acórdão embargado, para desprover o recurso de apelação e, também, para o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que deve ser rejeitado o recurso e aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2o e 3o do CPC.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a embargante sanar omissões no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pela Unimed Cuiabá, para limitar o reembolso e cobertura do tratamento médico, de acordo com os limites previstos no contrato.

Na hipótese,
verifica-se que a pretensão da embargante não merece acolhida, porquanto, como já dito por ocasião dos embargos anteriormente opostos, o acórdão proferido no recurso de apelação foi claro ao consignar que “
o plano de saúde proporciona a autora/apelada a cobertura do tratamento pelo método convencional, logo, os valores das despesas médicas devem ser limitados às tabelas de custeio estabelecidas no contrato celebrado entre as partes
”.

Ou seja, o reembolso do tratamento realizado pela autora/embargante em clínica ou por profissional não credenciado deve respeitar os limites de reembolso previstos no contrato firmado entre as partes, observado o tratamento prestado, seja psicologia, fonoterapia ou terapia ocupacional.

Destaque-se que foi colacionado no acórdão recorrido, jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que se for “
comprovada a necessidade de continuidade do tratamento por profissional não credenciado do Plano de Saúde, este reembolsará as despesas médicas arcadas pelo paciente, porém, limitado as tabelas de custeio estabelecidas no contrato celebrado pelas partes, previsão essa que não é ilegal e/ou abusiva
”.

Assim, apesar da embargante afirmar a existência de omissão no julgado, o que se verifica é o seu inconformismo com o resultado a que se chegou, o que não é permitido por meio dos aclaratórios.

Na verdade, ela apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Destaque-se que o douto Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, também consignou em seu parecer que a embargante “
limitou-se a rediscutir matéria já decidida no recurso de apelação, qual seja, a controvérsia a despeito de o ressarcimento pelos serviços médicos prestados deverem ou não ser limitados aos valores previstos na tabela de honorários em contrato celebrado entre as partes
” (Id. 74798477).

Assim, considerando que os embargos declaratórios destinam-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil, é inviável a revisão do julgado.

Neste sentido, cito precedente recente desta Câmara,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – EXCLUSÃO DA COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1002067-41.2016.8.11.0045, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (destaquei)

Por fim, consigno que “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
.” (EDcl no REsp 1768207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC).

Isso posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021